Tribunal: STF
Processo: HC 60301
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. NÃO E MEIO IDONEO PARA DILUCIDAR QUESTÃO DE FATO,
DESCENDO AO EXAME DAS PROVAS, PRINCIPALMENTE QUANDO ESTA E PRODUZIDA
EM PROCESSO CRIMINAL COMPLEXO.
2.NO PROCESSO CRIMINAL DEFENDE-SE O RÉU DO FATO NARRADO NA DENUNCIA.
HAVENDO CONGRUENCIA ENTRE A DENUNCIA E A SENTENÇA E NÃO TENDO SIDO O
ACUSADO PREJUDICADO OU CERCEADO NO AMPLO DIREITO DE DEFESA,
INDEFERE-SE O PEDIDO DE HABEAS CORPUS.
3.DEPARANDO-SE NA SENTENÇA ERRO NO CALCULO DA PENA, QUE A EXASPEROU,
CONCEDE-SE DE OFICIO ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REDUZI-LA NOS
ESTRITOS TERMOS LEGAIS.